Tribunal: TJES
Processo: 5015893-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015893-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FATIMA APARECIDA DE ABREU CARAMURU

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Fátima Aparecida de Abreu Caramuru contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte ajuizado em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. A embargante alegou: I. omissão e contradição quanto à presunção de veracidade da certidão de casamento;
e
II. omissão quanto à ausência de comunicação da decisão administrativa que indeferiu o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
duas
questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a presunção de dependência econômica derivada da certidão de casamento;
e
(II) definir se houve omissão quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão reconhece
u
a validade da certidão de casamento como documento público, mas esclarece
u
que a dependência econômica, para fins de concessão de pensão por morte, exige demonstração de convivência conjugal efetiva, conforme exigência expressa da LC 282/2004, não se presumindo apenas com base no vínculo formal.

4.
A decisão embargada analis
ou
detidamente os elementos probatórios dos autos, concluindo pela inexistência de vida em comum entre a autora e o falecido à época do óbito, com base em prova documental e testemunhal colhida nos autos, afastando qualquer contradição ou omissão relevante.

5.
Eventual vício no procedimento administrativo é superado pela cognição plena exercida pelo Judiciário, que garantiu o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça no curso do processo judicial, inexistindo omissão.

6.
O art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os pontos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos, para fins de pré-questionamento, não sendo necessária nova manifestação expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de veracidade da certidão de casamento não implica presunção de dependência econômica para fins previdenciários, exigindo-se a comprovação de convivência conjugal efetiva.

2.
A cognição plena em juízo supre eventual vício de comunicação administrativa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

3.
É desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal para fins de pré-questionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 215; Lei n. 6.015/1973, art. 19, II; LC/ES n. 282/2004, arts. 5º, I, e 6º, II, “a”; CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 5015893-69.2023.8.08.0024
.

EMBARGANTE: FÁTIMA APARECIDA DE ABREU CARAMURU
.

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fátima Aparecida de Abreu Caramuru em face do
venerando
acórdão proferido por esta
c
olenda
Quarta
Câmara Cível.
A decisão colegiada vergastada
, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a
respeitável
sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, diante da separação de fato entre a autora e o segurado falecido, Fernando Luiz Caramuru.

Os embargos se fundam, em síntese, em
duas
alegações centrais: (1) omissão e contradição quanto ao reconhecimento da presunção de validade da certidão de casamento como prova de dependência econômica;
e
(2) omissão quanto à ausência de comunicação da decisão administrativa, apontada como cerceadora do contraditório e da ampla defesa.

A leitura do
venerando
acórdão revela que a existência do vínculo formal matrimonial entre a embargante e o falecido foi reconhecida expressamente, sem que se tenha negado a validade da certidão de casamento enquanto documento público dotado de fé pública. Ocorre que o cerne da controvérsia não se restringiu à comprovação do estado civil da autora, mas à análise da existência de convivência conjugal efetiva à época do óbito, requisito imprescindível para o reconhecimento da qualidade de dependente previdenciária, nos termos do art. 5º, I, e art. 6º, II, “a”, da LC 282/2004.

Dessa forma, ainda que a certidão de casamento goze de presunção
juris tantum
de veracidade quanto ao vínculo matrimonial, tal presunção não é absoluta nem se estende automaticamente à dependência econômica quando se trata de aplicação de norma específica de previdência estadual, que condiciona a concessão do benefício à constância da vida em comum. O
venerando
acórdão
recorrido
, ao rejeitar a pretensão da autora, fundamentou-se em prova idônea produzida no processo administrativo e judicial, especialmente entrevistas colhidas com vizinhos do falecido, ausência de comprovantes de residência em nome da embargante no domicílio do falecido, ausência da autora no enterro do segurado, ausência de plano de saúde conjunto
e
fragilidade da prova testemunhal.

Esses elementos foram detidamente apreciados, com base na prerrogativa do julgador de valorar livremente a prova, e revelam linha argumentativa coerente e harmônica, que não admite a alegada contradição.

Outrossim, no que concerne à suposta omissão sobre a violação aos incisos XXXV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, em razão da alegada falta de comunicação da decisão administrativa, melhor sorte não assiste à embargante,
vez que a matéria devolvida a este Tribunal por intermédio do recurso de apelação interposto (id 10096575)
tratou apenas da suposta dependência econômica da embargante em
relação ao
falecido
.

Ainda que não fosse esse o caso, a
partir do momento em que a controvérsia foi judicializada, eventual vício procedimental na esfera administrativa restou superado pela ampla cognição exercida pelo Poder Judiciário. A análise judicial recaiu sobre o mérito do direito material postulado, o preenchimento dos requisitos para a pensão por morte, tornando-se irrelevante para o desfecho da lide a discussão sobre a regularidade da intimação no âmbito administrativo.

Por fim, quanto ao objetivo de pré-questionamento,
ressalto que o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Diante de todo o exposto, entendo inexistirem os vícios alegados e, por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.